Tribunal: TJMT
Processo: 0020740-69.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020740-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE CAMPOS GAZZI - CPF: 017.717.760-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4o
DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA
– DROGAS “PLANTADAS” – ESCUSA ISOLADA –

CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– VIABILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 – CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – REPRIMENDA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, subsiste a justa causa para a realização de buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
, aliadas à falta de prova acerca da alegação da acusada de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-la.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

O crime ocorreu nas proximidades do posto de combustível São Mateus, a qual insere-se no conceito de
"local de trabalho coletivo"
descrito na norma do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, razão pela qual é de rigor a incidência da referida causa de aumento de pena.

Tratando-se de réu primário e sem antecedentes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação à atividades criminosas ou participação em organização criminosa, de modo que sendo a acusação um fato isolado na vida do réu, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual”.
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0020740-69.2020.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”),
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial no semiaberto (id. 179608741).

Não se conformando com os termos da sentença
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”)
interpôs recurso de apelação (id. 179608749 e 179608751), objetivando preliminarmente
(I)
a nulidade da busca pessoal realizada, eis que não havia motivos para a busca pessoal, sendo a busca pessoal foi realizada exclusivamente em decorrência da discriminação contra a apelante; no mérito
(II)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
; alternativamente
(III)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006; e
(IV)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena na fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços) pena-base no mínimo legal (id.
179608756).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 179608763).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 180447658), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Preliminar – Nulidade
– busca pessoal e no veículo realizada de forma ilegal – baseada apenas em denúncias anônimas.
Rejeição da preliminar
– Buscas realizadas com base em denúncias anônima e fundada atitude suspeita que corroborava com as informações prévia.
Mérito
-
1)
Absolvição – Apelante alega ausência de prova para o édito condenatório –
Descabimento
- Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor da apelante –
2)
Aplicação da causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado) –
Não acolhimento
– Ausência do preenchimento integral de todos os requisitos. Afastamento da causa de aumento da pena – crime praticado nas dependências de local de trabalho coletivo – causa de aumento de pena, devidamente aplicada.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”),
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial no semiaberto (id. 179608741).

Em resumo,
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”)
requereu preliminarmente
(I)
a nulidade da busca pessoal realizada, eis que não havia motivos para a busca pessoal, sendo a busca pessoal foi realizada exclusivamente em decorrência da discriminação contra a apelante; no mérito
(II)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
; alternativamente
(III)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006; e
(IV)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena na fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços) pena-base no mínimo legal (id.
179608756).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“

No dia 19 de agosto de 2020, por volta das 20h30min, na via pública denominada avenida 30, próximo ao posto de combustível São Matheus, bairro Distrito Industrial, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
DANIEL DE CAMPOS GAZZI
(nome social
Estefani
) foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que a guarnição da viatura 2719 estava recebendo denúncias anônimas, noticiando que nas proximidades do posto de combustível São Matheus, havia uma pessoa, conduzindo um veículo Renault Sandero, de cor prata, que estaria comercializando entorpecentes.

Na mencionada data, quando a equipe policial efetuava rondas nas proximidades do referido posto de combustível, obteve êxito em visualizar o veículo Renault Sandero, de cor prata, placa QQE-3H67, transitando pelo cruzamento da avenida 30 com a rodovia 364. Em seguida foi dada ordem de parada e realizada a abordagem no aludido veículo, que estava sendo conduzido por Daniel, o ora denunciado.

Procedida a busca veicular, nada de ilícito foi encontrado, porém os agentes perceberam que o denunciado estava com certo volume em sua cintura, momento em que foi solicitado para ele retirar o material e entregar aos policiais militares.

Assim, foi constatado que o material se tratava de um invólucro plástico, contendo 3
6 (trinta e seis) trouxinhas de substância análoga a cocaína em pó e 04 (quatro) pedras embaladas de substância análoga a pasta base de cocaína
. Diante do ocorrido, a equipe policial encaminhou o denunciado para a Central de Flagrantes.

Realizado o exame pericial, o laudo n.o 3.14.2020.68486-01, acostado às fls. 14/18-IP, constatou que as
36 (trinta e seis) porções apreendidas
, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de
20,29g
(vinte gramas e vinte e nove centigramas), e as
04 (quatro) porções
, também apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa bruta de
18,76g
(dezoito gramas e setenta e seis centigramas), apresentaram todas resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, motivado pelo recebimento da denúncia, aliado ao encontro de expressiva quantidade de cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, são fatores que demonstram que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e que o denunciado Daniel estava dedicando-se a traficância para auferir renda de forma ilícita, nas imediações do posto de combustível São Mateus, ainda mais se observado que ele não declarou possuir renda fixa. Logo, descortinam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, na pessoa do denunciado, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
DANIEL DE CAMPOS GAZZI
como incurso nas penas do
art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06
,...”
(id. 179606249).

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DA BUSCA PESSOAL, EIS QUE REALIZADA SEM ORDEM JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca pessoal e veicular efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais.

Naquilo que concerne à revista pessoal ou veicular, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais militares Vinicius Lara da Cruz Oliveira e Sandro da Silva Cruz, que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante da acusada, a ação foi motivada pelas denúncias anônimas de que um veículo Sandero prata estaria realizando tráfico de drogas na região do posto de combustível São Mateus. Além disso, afirmaram que no momento da abordagem perceberam que a apelante tinha um invólucro na região da cintura.

O policial militar VINICIUS LARA DA CRUZ OLIVEIRA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que estávamos de serviço e já tínhamos recebido denúncia anônima do local lá de estar ocorrendo tráfico ilícito de drogas, que passaram a característica do veículo e que certo horário ela chegaria para fazer a venda do entorpecente; (...) Que já tinha sido feito denúncia de que toda noite ela estaria em um veículo Sandero e que, por volta das 8h da noite, deslocava sempre para essa região do (...) Posto São Mateus; (...) Que isso, para fazer o comércio entorpecente; Que, nesse horário, fizemos rondas pelo local e avistamos o veículo; Que foi feito a abordagem, foi feito a busca (...) no veículo, e foi visualizado que ela tinha um invólucro na região da cintura; Que pedimos para que ela tirasse esse invólucro, e dentro dele havia os entorpecentes; (...) Que eu me lembro que eram várias porções de entorpecente, só não me lembro qual entorpecente seria; (...) Que eram várias trouxinhas; (...) Que mais de 20 [porções]; (...) Que não me recordo ao certo qual entorpecente [foi apreendido]; (...) Que disseram que seria um Sandero prata; (...) Que isso, nós fizemos a busca veicular, não localizamos nada; Que aí ao visualizar as vestes dela, tinha um invólucro, um volume; (...) Que [era] na cintura; (...) Que eu não cheguei muito a conversar com ela; Que eu não entrevistei para perguntar de quem seria; Que nós só realizamos a abordagem por estar recebendo as denúncias de que estaria ocorrendo o comércio de droga lá; (...) Que não me recordo do que foi dito, de que ela falado [em relação à droga]; (...) Que nós recebemos várias denúncias, que são constantes as denúncias de que sempre ocorre o tráfico de drogas naquela região; Que, nessa questão, passaram certinho que era um Sandero prata e que seria essa pessoa; (...) Que eu me lembre, que passou para o Sargento, teria a placa sim, (...) tiraram foto do veículo, da placa do veículo; (...) Que [quanto ao recebimento das denúncias], não sei se seriam semanas, mas eram constantes, de que era toda noite, (...) que não precisaram os dias, mas disseram que toda noite [ela estava no posto]; (...) Que lá na região do Posto São Mateus é constante a venda de entorpecente pelas denúncias que chegam, e dessa prática [de prostituição]; (...) Que sim, [tem um fluxo grande de movimentação de pessoas e veículos no local]; Que é um local conhecido por essas práticas; (...) Que não [tinha abordado anteriormente a acusada]; (...) Que pelo que me recorde, era um veículo locado; (...).”

O policial militar SANDRO DA SILVA CRUZ, quando ouvido, relatou:

“(...) Que, no dia do fato, recebemos uma denúncia anônima lá na Base do Pedra 90 que tinha uma pessoa no veículo, que não me recordo a placa, mas era um Sandero; Que informou o horário que chegava para fazer a venda no Posto São Mateus, informou o veículo, informou até o nome social da pessoa; Que, por volta das 8h, nós estávamos aguardando na Av. Trinta e ela passou com o carro com a placa referida, e foi feito a abordagem, estava o Daniel; Que não precisou nem fazer a busca pessoal, já foi visto um invólucro na cintura contendo os entorpecentes; Que ele foi conduzido para a delegacia; (...) Que estava na cintura [a droga]; (...) Que [estava] visível, porque estava usando roupa bem apertada, e o invólucro dava para ver tudinho; (...) Que sim, [ela] tirou, foi visualizado, era 36 porções [de cocaína] mais 04 porções de pasta base; (...) Que isso, [estava tudo na cintura dela]; (...) Que [a denúncia] falou do carro, era até alugado de uma empresa; Que, realmente, depois que fez a apreensão, a gente observou, o Daniel informou que era locado o veículo; (...) Que é, [a denúncia falava o nome social dele]; (...) Que eu não lembro do nome [social] não, porque a gente pegou a CNH e nem viu o nome na documentação; (...) Que isso, [o nome do documento era Daniel da Campos Gazzi]; (...) Que não me recordo não [o que ela falou do material apreendido], mas acho que não falou nada não; (...) Que é, [a denúncia falava que ela comercializava entorpecente naquele local] e nesse horário; (...) Que isso, [era próximo ao Posto São Mateus, no pátio]; (...) Que sim, [já havia recebido outras denúncias]; (...) Que nessa ocorrência, já tive outras denúncias desse mesmo, do Daniel, só que a gente não conseguia abordar nem vê-lo, (...) que nesse dia deu certo; Que eu fiz a condução mais umas duas vezes posterior a essa ainda; (...) Que dia 20 de julho agora (2022) foi conduzido novamente por tráfico; (...) Que não [conhecia ela antes não]; (...) Que não [estava antes monitorando nem tinha abordado antes]; Que a gente tinha denúncia, mas nunca tinha visto; (...) Que na denúncia informava a situação do tráfico; (...) Que a denúncia informou que ir passar na rua, na Avenida Trinta lá pelas 8h, que sempre chegava às (...) 20h da noite, e passou a placa; Que visualizamos a placa, fizemos a abordagem, encontramos [o entorpecente] e conduzimos para a delegacia; (...) Que sim, [confirmo que na denúncia informava a placa do carro e o nome social da acusada]; (...) Que não, de forma alguma [ela aparentava estar sob efeito de entorpecente]; (...).”

Diante disso, existiam fundadas suspeitas e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram, motivo pelo qual foi realizada a abordagem de
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”)
, até porque em razão dever-poder da força de segurança, não poderiam ser outras senão: as buscas no veículo e pessoal, no qual localizaram a elevada quantidade de 36 (trinta e seis) porções apreendidas, com massa bruta de
20,29g
(vinte gramas e vinte e nove centigramas), e as 04 (quatro) porções, com massa bruta de
18,76g
(dezoito gramas e setenta e seis centigramas), apresentaram todas resultado positivo para
cocaína
, escondidos em um involucro na cintura da apelante.

Isso evidencia a situação de flagrância da apelante, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).
(N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda:
“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2o e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, houve, de fato, uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem de
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”)
que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO
.

Superada a preliminar arguida, objetiva a absolvição, eis que
“
negou a prática delitiva, a Defendente em sede judicial afirmou que não é viciada, mas esporadicamente faz uso de entorpecentes, além disso, afirmou que não vende drogas, que os entorpecentes localizados não estavam em sua posse”
, assim
“afirmou não saber a origem da droga apreendida”
. Portanto, objetiva a sua absolvição
diante do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste contexto, a apelante afirmou que não tinha nenhum vínculo com o comércio ilícito de drogas, não há nos autos qualquer comprovação de vínculo facção criminosa, não foi localizado materiais habituais de tráfico, não houve investigação prévia ou posterior, e ainda, não foi localizado anotações ou qualquer outro elemento que auxiliasse em demonstrar que naquela circunstância de que estaria praticando o tráfico de drogas.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação provisório de droga e laudo de constatação definitivo n. 3.14.2020.68486-01, bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Quanto à
autoria
delitiva, a apelante na fase inquisitorial negou a prática delitiva, afirmando que não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder e, por consequência, alegou que o mesmo foi “plantado” pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, principalmente, porque já vinha sofrendo ameaças por parte do policial SANDRO, o qual declarou ser nervoso e agressivo.

Ainda, afirmou que o veículo que estava conduzindo tinha sido locado para trabalhar como projetista durante o dia e levar sua mãe ao trabalho, assim como disse que, com exceção do dia dos fatos, que tinha saído para comer, os demais dias, de fato, durante o período noturno, ia para o Posto São Mateus, já que ali tinha um ponto que conquistou desde 2012, dando indicativo que era para realizar programas sexuais, in verbis:

“(...) Que eu estudo, faço faculdade de arquitetura, mas eu trabalho com projetista; (...) Que eu recebemo mesmo por projeto que eu faço, então, é uma base de (...) R$ 3.000,00 no máximo [minha renda]; (...) Que minha mãe, ela, às vezes, depende de mim sim, justamente por isso que eu frequento ainda essa vida noturna; (...) Que depois, sim, [fui presa], o Sandro me conduziu mais uma vez; (...) Que [fui presa] pelo mesmo delito; (...) Que [tenho vício de] cigarro, e drogas, assim: a gente como está nessa vida, infelizmente, tem alguns momentos que a gente precisa utilizar para estar ganhando dinheiro; Que, então, não é todo dia que eu faço isso; (...) Que a gente usa conforme a gente precisa; (...) Que [uso] somente pó; (...) Que não é frequentemente, são poucas vezes, só quando precisa mesmo; (...) Que o Sandro, o policial, ele já vinha me abordando, já vinha me ameaçando muito antes dessa abordagem em que ele me prendeu; (...) Que a abordagem foi feita certinha, porém, os entorpecentes não foram encontrados comigo, até porque eles fizeram eu tirar toda a minha roupa em via pública; (...) Que eles me abordaram e era um lugar escuro, realmente, estava tudo apagado, e eu estava indo comer, não estava indo trabalhar, não estava indo fazer nada, estava indo comer e buscar um lanche para minha mãe, e eu peguei e passei nessa avenida sim; (...) Que avistei a viatura, passei normal, (...) e eles pegaram e já me abordaram, e não foram só eles, foram eles e mais uma viatura com mais uns 06 policiais que tinham; Que eles averiguaram o carro, tudo; Que perguntaram se o carro era meu, falei que o carro era alugado; (...) Que eles me abordaram, revistaram todo o veículo, eu fiquei na lateral junto com outro policial lá; Que eles não se contentando, um outro policial acho que chamado Elder, se não me engano, eles fizeram eu tirar toda a minha roupa, em via pública, e perguntando se eu tinha droga no corpo, e eu falei que não, que não tinha droga no corpo; (...) Que aí veio o Sandro já com um malote de droga e falou que isso era meu, que tinha encontrado; Que eu falei: ‘não, não é meu’; Que aí ele falou que era e já veio e me deu voz de prisão; (...) Que eu não ia debater com ele naquele; (...) Que eu não sei [onde foi encontrado], porque não estava comigo o entorpecente, eu não tinha droga nenhuma; Que, inclusive, ele fez eu tirar toda minha roupa para ver se tinha droga no meu corpo; (...) Que sim, com certeza, não estava [comigo o entorpecente]; (...) Que antes disso ele já vinha me ameaçando lá no posto; Que, inclusive, quando eles me abordaram, eles insinuaram que eu estava traficando para uma suposta traficante lá do Posto São Mateus, mas eu falei que não, que eu nem mexia com droga, não tinha nem conhecimento disso, e ele já estava com essa mentalidade; (...) Que sim, já conhecia sim [esses policiais]; (...) Que o Sandro é um policial bem nervoso, (...) ele age com agressividade com todo mundo; (...) Que não tinha [nenhuma rixa com eles]; (...) Que uma vez eu estava lá no meu trabalho, ele passou e me ameaçou, falando que ia me prender, e eu fiquei sem entender; (...) Que não sei informar [de onde surgiu essa denúncia]; (...) Que a questão do carro alugado, ele não sabia que era alugado; (...) Que a questão da denúncia, eu não tenho conhecimento, porque todos os dias, realmente, eu ia, justamente naquele dia eu não fui trabalhar, eu fui sim é comer; (...) Que eu ia passar pelo posto par abastecer; (...) Que foi bem antes do Posto São Mateus [que eu fui abordado], na Avenida Trinta; (...) Que eu trabalho com a mesma arquiteta desde 2014; (...) Que tinha um mês por aí [que estava com o carro alugado]; (...) Que eu pagava R$ 600,00 [o aluguel]; (...) Que a gente fica nessa vida justamente para ter um valor extra; Que eu trabalho nesse posto desde 2012; Que, então, antes de eu trabalhar com a arquiteta, eu já estava no posto, já tinha conseguido um espaço, porque, hoje em dia, tem outros lugares que a gente pode trabalhar, porém, ali é próximo da nossa residência, da nossa casa, então, a gente não precisa pagar rua para as pessoas; (...) Que ali é um lugar que a gente conquistou e é um dinheiro extra que a gente ganha, que a gente precisa; (...) Que eu não loquei [o carro] para trabalhar ali, eu loquei para eu trabalhar no escritório e para levar minha mãe para o serviço; (...) Que a gente convive ali no meio de muitas pessoas, e a gente não sabe a índole da pessoa; (...) Que pode ser que uma pessoa ali que a gente conversava ou alguém conversava que, realmente, traficava, e que os policiais já estavam visando e, infelizmente, por a gente estar próximo, do lado, eles têm uma visão mais ampla de que a gente trafica; (...) Que nego, com certeza, [os fatos]; (...) Que depois dessa primeira prisão que foi no veículo, ele começou uma perseguição contra a gente, tentando conduzir por tráfico de drogas, e não é só eu ali, é muita gente; (...) Que o Sandro que estou falando; (...) Que esse [processo] de 2021, (...) foi o Sandro mesmo que me abordou; (...) Que não foi o Sandro [que me abordou no processo de 2022], que foram outros policiais que citaram lá o nome do Sandro lá no dia da abordagem que me levaram sem motivo nenhum por causa da tornozeleira; (...) Que lá no CISC que fui saber que era por tráfico [que estava sendo presa]; (...) Que eu não sei [de quem que era esse entorpecente encontrado]; (...) Que comigo eles não acharam [droga]; (...) Que sim, [todas as 03 conduções foram por tráfico de drogas]; (...) Que acho que foi perseguição (...) ou se trata de homofobia, alguma coisa assim; (...) Que nenhuma [das vezes foi apreendido entorpecente comigo]; (...) Que de uns 05 anos para cá que começou a ter essas agressões pelos policiais contra as meninas lá que trabalham a noite; (...) Que tem várias pessoas [que ficam ali no Posto São Mateus a noite]; (...) Que eu nunca levei [entorpecente para o serviço]; Que, geralmente, quando a gente vai usar com o caminhoneiro, o caminhoneiro já tem, então, a gente cobra só o valor para uso mesmo, passar a noite com ele lá e tal, mas questão de trazer entorpecente para cliente, a gente não faz isso; (...).”

A testemunha
Vinicius Lara da Cruz Oliveira
, policial militar inquirido em juízo, relatou que
a guarnição tinha recebido várias denúncias anônimas informando que acusada todos os dias, por volta das 20h, ia para a região do Posto São Mateus, usando um veículo Sandero prata, realizar a venda de entorpecentes. Ainda, esclareceu que, ciente dessas informações, no dia dos fatos, durante o horário aproximado que a acusada se dirigia para ir para o Posto São Mateus, conforme notificado pelo(a) informante, fez rondas pelo local, onde foi avistado o veículo descrito na denúncia apócrifa que estava sendo conduzido por aquela, ocasião em que foi realizada abordagem e, durante a revista veicular, nada de ilícito foi encontrado; porém, era visível que ela carregava algo em sua cintura, tanto que foi pedido para que a denunciada retirasse o objeto, o qual, ao ser entregue para a guarnição, foi constatado que se tratava de um invólucro contendo mais de 20 porções de entorpecente.

Ademais disso, ao ser questionado sobre o teor das denúncias anônimas recebidas em relação à acusada, salientou que se referia a comercialização de entorpecente, bem como descreveu quem era ela e que ela usava um Sandero prata, inclusive,
“tiraram foto do veículo, da placa do veículo”.

No mesmo contexto, o policial militar
Sandro da Silva Cruz
relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, a Base do Pedra 90 recebeu uma denúncia noticiando que a acusada estava realizando a venda de entorpecente na região do Posto São Mateus, sendo que, na ocasião, informou o seu nome social, descreveu o modelo e a placa do veículo que ela trafegava (Sandero), que chegava sempre no local por volta da 20h e passava pela Avenida Trinta. Assim, diante dessas informações, disse que, por volta das 20h, estava, juntamente com sua guarnição,
“aguardando na Avenida Trinta e ela passou com o carro com a placa referida, e foi feito a abordagem, estava o Daniel; Que não precisou nem fazer a busca pessoal, já foi visto um invólucro na cintura contendo os entorpecentes”
, sendo 36 porções de cocaína e 04 porções de pasta base de cocaína. Ainda, ao ser questionado sobre a denúncia anônima, respondeu que havia recebido anteriormente outras em relação à acusada, onde noticiavam que ela estava realizando a mercancia de substância proscrita próximo ao Posto São Mateus,
“só que a gente não conseguia abordar nem vê-lo, (...) que nesse dia deu certo”
. Afirmou, ainda, que não conhecia a acusada antes destes fatos, todavia, posteriormente aos presentes, a conduziu outras duas vezes também pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, a última vez no dia 20 de julho de 2022.

No entanto, apesar da insistência da apelante em afirmar que os policiais lhe atribuíram injustamente a propriedade da substância entorpecente, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. A propósito, não convence a alegação de que os policiais passaram mentir sobre terem localizado a droga com a acusada.

Assim, a escusa da apelante, no sentido de que as drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes públicos, apresenta-se isolada, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante declararam, perante a autoridade judicial, que sequer o conheciam, inexistindo qualquer desavença entre eles, tendo sido a primeira vez que o prenderam.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, a acusada não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III DA LEI N. 11.343/2006.

A defesa objetiva o afastamento d
a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ao argumento de que não há nos autos comprovação de que a apelante estivesse realizando a mercancia nas imediações do posto de combustível São Mateus, tampouco restou comprovado que venda do entorpecente fosse realizada.

Entretanto, a acusada foi presa em flagrante delito na Avenida Trinta, próximo ao Posto São Mateus (local de trabalho coletivo e de movimentação intensa de pessoas), onde ela, conforme ressaltado pelos policiais militares em seus depoimentos judiciais, realizava a mercancia de entorpecente durante o período noturno.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da causa de aumento em questão, é suficiente a prática do delito nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo desnecessário que a distribuição e venda da droga tenham como destinatários os frequentadores destes locais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO AO LADO DA ESTAÇÃO DO METRÔ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o tráfico de entorpecentes tiver sido cometido nas dependências ou imediações de local de trabalho coletivo, como no caso dos autos, em que a comercialização da droga ocorreu ao lado da estação de metrô, incide a causa especial de aumento de pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa localidade.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.045.874/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

"[...] 1. Entende a jurisprudência desta Corte que há a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 quando a infração tiver sido cometida nas imediações de local de trabalho coletivo, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. No caso, o Tribunal de origem confirmou que o crime foi praticado nas imediações de uma fábrica, sendo que concluir de forma contrária demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável neste instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que nega provimento."
(AgRg no HC n. 789.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023, grifou-se)

"[...] VII - o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. Precedentes. VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

In casu
, consoante apurado o crime ocorreu nas proximidades do posto de combustível São Mateus, a qual se insere no conceito de
"local de trabalho coletivo"
descrito na norma do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, razão pela qual é de rigor a incidência da referida causa de aumento de pena.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS) PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a sentenciada deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso,
não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque a condenada se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, os policiais militares já haviam recebido várias denúncias anônimas informando que ela estava realizando todos os dias a mercancia de entorpecente nas imediações do Posto São Mateus, após as 20h
.

Inclusive, a acusada, apesar de negar a traficância, confirmou, em juízo, que ia todos os dias para um ponto que conquistou nas proximidades do referido posto de combustível desde o ano de 2012, para fazer uma renda a mais, dando indicativo que realizava programa sexual, já que auferia até R$ 3.000,00 como projetista.

Agregado a isso, vale ressaltar que, além de haver diversidade de entorpecente apreendido, todo ele estava subdividido em porções, pronto para a venda.

E mais,
frisa-se que, após o crime em tela, a acusada voltou a delinquir, já que foi presa posteriormente outras duas vezes pela suposta prática de crime semelhante ao presente, fator que evidencia sua dedicação na atividade criminosa
.

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGUNDA APELANTE – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA OBTIDA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA – INVIABILIDADE – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES LEVADAS A CABO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE LEVARAM À ABORDAGEM DO SEGUNDA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS CIVIS – APELANTE QUE FUGIU QUANDO RECEBEU ORDEM DE PARADA DA GUARNIÇÃO – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA APÓS CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DROGA NA PARTE EXTERNA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 3. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDA APELANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE DA POLÍCIA CIVIL RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PEDIDO DOS DOIS APELANTES DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PENA BASILAR MANTIDA – 5. PLEITO DO SEGUNDA APELANTE DE REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO INFERIOR A 1/6 (QUANTITATIVO JURISPRUDENCIALMENTE CONSOLIDADO PARA TAL DESIDERATO) – 6. POSTULADA PELO PRIMEIRA APELANTE A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DELE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA FRACIONADA E DE APETRECHO UTILIZADO PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT – 7. PLEITO DOS DOIS APELANTES DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT – 8. PEDIDO DO PRIMEIRA APELANTE DE OPERAÇÃO DA DETRAÇÃO – INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL – 9. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PLEITEADA PELO PRIMEIRA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – 10. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE FORMULADO PELO PRIMEIRA APELANTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO, PELO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE DO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 50 DA TCCR –11. PRELIMINARES REJEITADAS, APELOS DESPROVIDOS.

1. A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do réu na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

2. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, em relação à busca domiciliar pode ser adotado tal critério quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência da acusada sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

3. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

4. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar acima da fração de 1/6 (um sexto), levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade de entorpecente apreendido.

5. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o aumento e a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes e atenuantes, devem ser aplicados na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa. Tendo o magistrado procedido o aumento em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência em fração inferior, não há interesse recursal no pedido.

6. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por ela pretendido, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30, A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

7. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para os apelantes, com fulcro no art. 33, §§ 2o, a da Lei Material Penal, em razão da reincidência do segundo e da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas) que indicam a necessidade de imposição um regime mais gravoso. Enunciado Orientativo n. 47, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

8. No que alude a detração, deve ser destacado que é um instituto cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena pelo reeducando, razão pela qual não pode ser aplicada neste momento processual.

9. Ademais, não merece ser alterada a pena de multa imposta aa apelante levando em conta a sua situação financeira, sobretudo porque foi aplicada de forma proporcional e ele não comprovou a sua condição de hipossuficiente.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do primeira apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato sentencial, que considerou a gravidade da sua conduta delitiva. Além disso, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras da necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

11. Preliminares rejeitadas, apelos desprovidos. (N.U 0030258-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DEFINITIVO – 2. ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. RECURSO DESPROVIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Ao julgar os EREsp 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do STJ, firmou o posicionamento de que é possível excepcionar a imprescindibilidade do Laudo de constatação definitivo para comprovar a existência material do crime de Tráfico, quando o Laudo de constatação preliminar possua condições técnicas de atestar a natureza da substância entorpecente apreendida, como é o caso daqueles elaborados por peritos oficiais;

2. A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial os depoimentos judiciais de um dos policiais que deteve os apelantes em flagrante –, aliada aos vários indícios existentes nos autos (investigação prévia acerca da traficância, apreensão de dinheiro em notas trocadas e de diversos objetos comumente trocado por drogas, entre outros), é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga, em relação aos dois apelantes, e afastar as possibilidades de absolvição ou de desclassificação dessa conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

3. Constatado que o primeira apelante não exerce atividade lícita comprovada e que, além deste processo, responde a outra ação penal também por Tráfico de drogas, resta impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, que, por conseguinte, não faz jus à especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06.
(N.U 0004175-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISTA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE ENTERRANDO AS DROGAS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA EM RELATÓRIO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em ilegalidade de procedimento de revista pessoal realizado pelos Policiais Militares para averiguar informações coletadas de maneira anônima dando conta de que um indivíduo estaria enterrando drogas em terreno baldio, haja vista que a acusada possuía as mesmas características físicas e vestimentas repassadas pelo denunciante, tendo o mesmo sido apreendido com as mãos sujas de terra, com a posterior localização dos entorpecentes pelos milicianos.

Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas se comprovada tanto a materialidade como a autoria delitiva por meio do robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos dos policiais, ouvidos tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de piso.

Ante a constatação da dedicação da acusada às atividades ilícitas, não há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.
(N.U 0008494-75.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas..
.”
(id. 179608745).

Quanto a causa especial de minoração prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, que prevê a diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena a traficante
“primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Observa-se que autoridade judicial afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 foi as denúncias anônimas recebidas pelo policiais militares e os inquéritos posteriores aos fatos em tela. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento explanado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Desse modo, ainda que paire denúncias anônimas em relação aa apelante ou que responda por outras ações penais também por tráfico de drogas, deve-se reconhecer a benesse do tráfico privilegiado, eis que ações penais em curso, por si sós, não impedem a aplicação da redutora.

Desta forma, ante da ausência de provas contrárias nos autos, de forma que, impõe-se a aplicação da causa de diminuição na fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Passo a readequar a dosimetria da pena
.

Na primeira fase da dosimetria da pena mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz
agravar
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Igualmente, aplico a causa de diminuição de pena do § 3o, do artigo 33, da Le n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), chegando-se a pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao
pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, foram reconhecidas como favoráveis ao réu, não há comprovação nos autos de que o réu seja reincidente e a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, fixo o regime prisional inicial
aberto
, para cumprimento da pena com fulcro no artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

No que importe a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, entendo que a apelante se enquadra em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo mesmo prazo da condenação.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
ao recurso interposto por
Daniel de Campos Gazzi (nome social “Estefani” ou “Danny Lee”)
, tão somente, para redimensionar sua pena, na terceira fase da dosimetria, aplicando a causa de diminuição de pena especial em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao
pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, e, consequentemente, fixar o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo mesmo prazo da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024